Tribunal: TJMT
Processo: 1014858-07.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente, quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014858-07.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSADAQUE ALVES DA GUIA (APELANTE), BRUNO LADISLAU SILVA - CPF: 000.136.701-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO
.
DEPOIMENTO
S
SÓLIDO
S
DO
S

POLICIAIS MILITARES
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, o
s
depoimento
s
do
s

policiais militares
constitu
em
meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente, quando concatenado e congruente com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez
as provas

produzidas
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
militares
que efetuaram
a
prisão em flagrante
do apelante
, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josadaque
Alves da Guia

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
10
14858-07.2023.8.11.0042
, pelo Juízo da
13a Vara Criminal de Cuiabá
/MT, condenando-o
à pena
7
(
se
te
) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
e
7
00

(
se
te
centos
) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

O apelante,
nas razões vistas
no ID
211735660
,
postula
a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
, e,
subsidiariamente
,
a
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a prática do art. 28 da Lei
n.
11.343/06, por existirem elementos suficientes para a afirmação de que é usuário de drogas
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
211735664
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
217623656
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
211734074
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 14 de agosto de 2023, por volta das 14h40min, na Rua
Mandiope
, no 144, bairro Pedregal, nesta cidade, o denunciado
Josadaque
Alves da Guia
trazia consigo
03 (três) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 14,91 g (catorze gramas e noventa e um centigramas)
, e guardava, para outros fins que não o consumo pessoal,
30 (trinta) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 634,92 g (seiscentos e trinta e quatro gramas e noventa e dois centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2023.131323-A01).

Na data dos fatos, uma equipe da polícia militar recebeu denúncia da Agência de Inteligência do 3o BPM de que no bairro Pedregal ocorria o tráfico de drogas. Diante disso, a equipe intensificou rondas pelo bairro e ao trafegar pela Rua Manaíra visualizou
Josadaque
transitando a pé, próximo a uma esquina.

Consta que ao perceber a presença dos policiais o denunciado se assustou e de forma repentina mudou de direção, o que levantou suspeita. Desse modo, assim que se aproximou a equipe visualizou que o investigado utilizava uma tornozeleira eletrônica, a qual estava desligada.

Assim, os policiais procederam a abordagem e busca pessoal em
Josadaque
, ocasião em que encontraram
03 (três) pedras pequenas de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) em dinheiro
.

Na sequência, a equipe realizou buscas na esquina onde o denunciado estava, momento em que localizou mais 2
0 (vinte e cinco) pedras pequenas
,
04 (quatro) pedras médias
e
02 (duas) pedras grandes
, todas de pasta base de cocaína, além de
03 (três) balanças de precisão com resquícios de cocaína
, no interior de uma sacola plástica em um buraco do muro.

Perante autoridade policial
Josadaque
declarou ser morador de rua; narrou que estava transitando pela via pública quando foi abordado por dois policiais militares; disse que não teve atitude suspeita ou que não se assustou com os policiais; declarou que não trazia materiais ilícitos consigo e que não sabe o motivo pelo qual os policiais afirmaram isso; negou a propriedade da droga localizada dentro de uma sacola plástica no buraco do muro onde estava; por fim, informou ser usuário de entorpecentes.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que
o denunciado é
multirreincidente
e reincidente específico, pois ostenta uma condenação criminal por roubo majorado e outra por tráfico de drogas
(autos no 0019507- 86.2010.8.11.0042/SEEU), c
uja pena ainda não foi integralmente cumprida
. Ainda,
responde uma ação penal por tráfico de drogas
(autos no 1017963- 60.2021.8.11.0042 – 9a Vara Criminal de Cuiabá) e
uma ação penal na qual foi condenado em primeiro grau por falsa identidade
(autos no 0028610- 39.2018.8.11.0042 – 9a Vara Criminal).

Vale reforçar que nos autos no 1017963-60.2021.8.11.0042
Josadaque
foi preso em flagrante nas mesmas circunstâncias apuradas neste inquérito, ou seja, comercializando pequenas pedras de pasta base de cocaína no bairro Pedregal, o que evidencia o modus operandi adotado pelo denunciado.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda,
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado e no local onde ele estava. Noutro giro, as
circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da expressiva quantidade do entorpecente, da
quantia em dinheiro
apreendida, além da existência de três balanças de precisão com resquícios de cocaína, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

[...]

Destaques no original

A existência material do crime relatado na denúncia encontra suporte nos seguintes documentos:
Laudo Pericial n.
111.1.02.9067.2023.131665-A01 (ID 211734063); auto de prisão em flagrante delito (ID
21173044); boletim de ocorrência (ID 2117340
53
);
e
termo de apreensão (ID 211734047); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença

condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte dele.

A propósito,
em juízo,

o policial militar Bruno Ladislau Silva,
confirmou
a prática do
crime em discussão,
fazendo
de forma firme e coerente
a seguinte narrativa
acerca dos fatos
:

[...]
A testemunha PM BRUNO LADISLAU SILVA ao ser ouvido em juízo afirmou: “(...) O senhor lembra, BRUNO, dessa ocorrência? Lembro sim, senhor; como é que foi, BRUNO, essa atitude suspeita? O que o senhor recorda, BRUNO, dessa ocorrência? Conforme o senhor passou,
havia informação
da setor
inteligência. Esse indivíduo, ele já vinha fazendo o ‘tráfico formiguinha’ ali na região, e quando a gente deparou com ele, ele estava próximo a um imóvel, a um imóvel lá que é abandonado lá. Ele tentou desfazer da maior quantidade de entorpecente. Encontrado com ele pouco entorpecente e ele informou, perguntado a ele, ele informou onde que estava o restante e foi localizada uma sacola com o restante da droga e ele o tempo todo querendo falar que não era dele, mas no final ele confessou que era dele
; essa sacola foi encontrada no chão? Então, ele jogou, né? Ele jogou dentro desse estabelecimento abandonado aí no chão, sim senhor. Perguntas da Defesa: o senhor disse que algumas porções estavam com ele? Algumas pedras estavam com ele?
Sim, estavam com ele; essa porção maior que ele dispensou, tem uma informação nos autos que estaria próximo a um muro
. Como é que era isso? O senhor se lembra? Sim,
tinha uma porta velha que eles entravam lá para dentro, e aí o usuário que fosse, o usuário ou quem viesse comprar o entorpecente, pagava e comprava pelo buraco
,
entendeu?;
Certo! O senhor disse que vocês viram ele, chegaram a ver ele se desfazendo desse material, ele jogando esse material.
Vocês chegaram a visualizar isso, pelo que eu entendi ou não? Foi visto, foi visualizado
; Ah! OK! E depois ele acabou também, a princípio o senhor disse que ele negou, mas depois ele acabou confessando que essa quantidade maior que ele havia jogado, ele acabou confessando que era dele mesmo. Foi o que o senhor disse, ou eu entendi errado? Não, é isso mesmo, porque
o mesmo entorpecente que estava com ele, estava na sacola que ele jogou
; mas ele, então, acabou confessando ali para vocês, então? Sim, sim. Perguntas da Defesa: O senhor
viu ele
entrando
nesse, eles
entraram, como o senhor falou,
o senhor
viu ele
entrando alguma vez ali? Sim, eu vi sim, senhor; nesse dia? Nesse dia sim, senhor
; mas não foram devido ao chamado da inteligência? Sim, senhor; E a inteligência acionou vocês. E como que foi? Vocês chegaram juntos, ou depois que a inteligência abordou? Praticamente juntos;
Quem
encontrou a droga? Foi o senhor ou o pessoal da inteligência? O pessoal da inteligência; então, eles já tinham abordado quando vocês chegaram? Praticamente, em cima, a gente faz rondas nos locais ‘quentes’, certo? Onde tem o grande fluxo de tráfico de drogas e a gente estava na rua de cima, quando a gente foi atrás dele, ele já estava no local, que foi abordado; então, quando vocês chegaram no local, já havia a abordagem pelo pessoal da inteligência? Já havia; e foi a inteligência que encontrou a droga na posse dele? Foi nós, foi nós;
Em
relação a esse muro, você
viu ele
jogando ali? Sim, durante a abordagem ele tentou desfazer;
Mas
estava com a inteligência já junto como que ele tentou desfazer ali? Estava entre as partes íntimas dele,
senhor ”
[...]

(
Depoimento extraído da sentença
condenatória vista no
ID 211734132)

Destacamos

O
policial militar Vilmar Silv
é
rio de Souza, em sede judic
i
al, também confirmou que o
apelante
seria o autor do crime em co
mento, narrando que
recebeu informações de que um indivíduo estaria vendendo droga na região
dos fatos em discussão
. Em razão disso, passaram as informaç
ões para a inteligência
da PM
,
que fez o monitoramento do local e
, por conseguinte, a
abordagem
de
Josadaque
, momento em que encontraram
com ele
uma porção de droga. Logo depois, os policiais que participaram da ocorrência chegara
m e fizeram
a
varredura do local encontrando mais entorpecentes
, evidenciando, portanto, a prática delitiva
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A propósito, o sentenciante
deixou claramente demonstrado que o
apelante
realmente praticou o crime de tráfico,
conforme se constata desta parte da sentença condenatória:

[...]
“
Registre-se que a narrativa policial é totalmente corroborada pelo boletim de ocorrência (Id. 127858748), pelo termo de exibição de apreensão (Id. 127858742) e pelo laudo toxicológico n. 311.3.10.9067.2023.131323-A01 (Id. 128825772, fls. 45/52), nos quais consta que foram apreendidos 03 (três) porções de substância com massa de 14,91 g (quatorze gramas e noventa e um centigramas), 29 (vinte e nove) que juntas pesaram 202,95 g (duzentos e dois gramas e noventa e cinco centigramas) e 01 (uma) porção maior com massa de 431,97 g (quatrocentos e trinta e um gramas e noventa e sete centigramas) todas elas com resultado positivo para a presença de COCAÍNA
. Ademais, foram apreendidas 03 (três) balanças de precisão, duas delas operantes e com resquícios de substância que também resultou positivo para COCAÍNA. E mais.
As 03 (três) porções apreendidas em poder do acusado possuíam embalagens idênticas àquelas 29 (vinte e nove) porções encontradas no buraco do muro de esquina, uma vez que envoltas em fragmento plástico de cor predominante verde, fechadas por nó do próprio plástico
, como se vê no laudo pericial encartado no Id. 128825772(fls. 45/52).”
[...]
Destacamos

Por sua vez, o apelante negou a autoria delitiva em ambas as fases, afirmando que é morador de rua e usuário de drogas há dezessete anos,
narrando
, ainda,
que estava andando pela rua para ver se encontrava algo para usar.

Entretanto

sua versão
está
totalmente contrária
às
demais provas
produzidas
na instrução processual
.

Além disso, inexistem, neste
s

autos
, elementos hábeis para desqualificar o
s
depoimento
s
do
s

policiais militares
, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso dele em atribuir falsamente autoria do crime ao apelante, daí por que a
s
alegaç
ões
daquele
s
não pode ser
desprestigiada
apenas com base na negativa de autoria sustentada por est
e
.

Dessa forma,
ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pel
o
apelante, ao contrário del
e
, que alegou em juízo
que é usuário e estava apenas andando pela rua para ver se encontrava algo para usar
, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma condita no art. 156 do Código de Processo Penal.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade da droga apreendida, impõe-se concluir que não há elementos de convicção para proceder a absolvição almejada
pelo apelante
, devendo, pois, ser mantida
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O a
pelante postula
,
subsidiariamente, a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que
“dos elementos coligidos aos autos é apenas a intuição acerca de eventual traficância praticada pelo apelante”
.

Todavia,
apesar da negativa do apelante,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que
foi
expost
a
em linhas volvidas através do
s depoimento s do s policia is militar es
.

Como se sabe o simples fato de o apelante negar que a droga apreendida tinha destinação mercantil não tira a credibilidade do depoimento do policial militar como testemunha, porque na condição de f
uncionário público que é, goza de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras até prova em contrário. Outrossim, está claro que
o apelante
tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência n
estes autos de que o agente público tenha prestado tal declaração a fim de incriminá-l
o
injustamente.

A despeito dessa versão, foram produzidas provas suficientes para se afirmar que a droga era destinada à comercialização, considerando que o entorpecente encontrado já estava dividido em 29 (vinte e nove) porções
de cocaína, além das 2 (duas) pedras de pasta
-
base e 3 (três) balanças de precisão
,
circunstâncias
, essas,
características da
destinação mercantil do narcótico.

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenação de
Josadaque
pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Josadaque
Alves da Guia
, mantendo in
alterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024